Tribunal: TCU
Processo: 004.988/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o Acórdão 10.023/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 10023/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.1. do Acórdão 10023/2023-TCU-Primeira Câmara em relação ao reajuste promovido na parcela de quintos/décimos, com base nos percentuais concedidos pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016; 9.3. determinar à entidade de origem que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, calcule a parcela de quintos tendo como marco inicial a primeira designação para função comissionada, em observância à Lei 8.911/1994 e à jurisprudência do TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes; e 9.4. comunicar o inteiro teor da presente deliberação ao Senado Federal.